Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-94.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000868-94.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
TURMA RECURSAL ÚNICA
Impetrante(s):
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Impetrado(s):
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE NOVA MUTUM / SUZANA FELISBERTO DA SILVA COSSETIN
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRATICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGEMED SAUDE S/A contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM, que nos autos do processo n. 1003459-14.2021.8.11.0086, concedeu a antecipação de tutela para determinar que a impetrante procedesse a retirada do nome da parte autora do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator concedeu a liminar do writ para reduzir a multa fixada para a hipótese de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme decisão de ID n. 110162950.
Ocorre que, em melhor analise, verifico que o Mandado de Segurança lhe falta requisito legal previsto no artigo 5o, II da Lei 12.016/2009, tendo em vista que da decisão impetrada ainda dependeria de confirmação em sentença, bem como caberia recurso com efeito suspensivo, qual seja, o Recurso Inominado a Turma Recursal Única, sendo que a exigibilidade de referida multa se daria apenas em cumprimento de sentença.
Nesse sentido é o entendimento de que o Mandado de Segurança não sucedâneo recursal:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACAR DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1 - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267).
2 - Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
3 - No caso específico dos autos, o ato judicial atacado, consistente no indeferimento do parcelamento das custas judiciais, é recorrível por meio de recurso de agravo de instrumento, o que o torna inatacável pelo remédio heroico.
(N.U 1011227-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência do requisito legal previsto no artigo 5o, II da Lei 12.016/2009.
Ademais, cabe ressaltar que em consulta aos autos de origem, verifico que a impetrante cumpriu com a ordem liminar em 20 de novembro de 2021, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 70960083, nos autos de origem, portanto, a multa sequer seria exigível.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face da decisão interlocutória objurgada, INDEFIRO a inicial do presente writ, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Consequentemente, revogo a liminar concedida ao ID n. 110162950.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator